Tribunal: TCU
Processo: 014.222/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5226/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, comunicando esta decisão ao BNDES, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.222/2022-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2021) 1.1. Responsáveis: Angela Brandao Estellita Lins (XXX.354.337-XX); Arthur Cesar Vasconcelos Koblitz (XXX.581.037-XX); Bianca Nasser Patrocínio (XXX.233.797-XX); Bruno Caldas Aranha (XXX.647.977-XX); Bruno Laskowsky (XXX.157.717-XX); Claudenir Brito Pereira (XXX.782.718-XX); Fabio Almeida Abrahao (XXX.343.597-XX); Fabio de Barros Pinheiro (XXX.497.201-XX); Gustavo Henrique Moreira Montezano (XXX.519.627-XX); Heloisa Belotti Bedicks (XXX.601.198-XX); Joisa Campanher Dutra Saraiva (XXX.571.100-XX); João Laudo de Camargo (XXX.983.517-XX); Leonardo Mendes Cabral (XXX.464.857-XX); Marcelo Serfaty (XXX.156.557-XX); Pedro Maciel Capeluppi (XXX.279.206-XX); Petronio Duarte Cancado (XXX.934.747-XX); Ricardo Wiering de Barros (XXX.663.027-XX); Saulo Benigno Puttini (XXX.590.071-XX); Sonia Aparecida Consiglio (XXX.199.808-XX); Waldery Rodrigues Junior (XXX.025.913-XX); Walter Baere de Araujo Filho (XXX.860.817-XX); William George Lopes Saab (XXX.330.447-XX). 1.2. Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.